Tribunal: STF
Processo: ARE 780376
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Estadual. Magistério. Adicional noturno. Aplicação conforme legislação infraconstitucional (Leis Estaduais 6.672/74 e 10.098/94). 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.